Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715707-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO LUIS ROCHA LIMA (requerente) referente ao processo n.o 2009.05.1.010215-6, em que restou condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal. Alega (Id Num. 16728739), de próprio punho, que não tem provas para instruir o pedido revisional, mas apenas a sinceridade de suas palavras. Assevera que os responsáveis pelo crime estão presos. A Defensoria Pública, instada a apresentar defesa técnica (Id Num. 16781647), afirma que a materialidade e a autoria restaram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas capazes de fundamentar o pleito absolutório. Destaca, também, que não há nada a reparar na dosimetria da pena (Id Num. 18116678). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 18855976, opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por entender que os autos não estão devidamente instruídos, tendo em vista a ausência de juntada da decisão atacada e da certidão de trânsito em julgado. Caso conhecida, oficia pela improcedência do pleito, pois a insurgência do requerente mais se amolda a um pleito recursal, no qual se pretende a reapreciação da pena imposta. É o relatório. A Revisão Criminal está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O art. 623 do Código de Processo Penal autoriza o ajuizamento da Revisão Criminal pelo próprio réu. De acordo com o §1o do art. 625 do Código de Processo Penal, o pedido de Revisão Criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Na hipótese dos autos, a Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 18855976, opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por entender que os autos não estão devidamente instruídos, tendo em vista a ausência de juntada da decisão atacada e da certidão de trânsito em julgado. Realmente, consta apenas um mero requerimento formulado pelo réu, sem qualquer juntada de documento referente à decisão atacada ao trânsito em julgado, além da existência de algum dos requisitos descritos no art. 621 do Código de Processo Penal. Ademais, instada a se manifestar, a Defensoria Pública afirma a inexistência de fundamentos jurídicos para o ajuizamento de uma revisão criminal, especialmente porque pretende o autor, em verdade, ver sua condenação revista, mais uma vez. Nesse mesmo sentido, também opina a Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT, c/c art. 625, §3o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do pedido de revisão criminal. INTIMEM-SE. Encaminhe a secretaria cópia integral desta decisão ao autor da ação revisional. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020 16:48:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator